Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725584-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO BUENO CINTRA JUNIOR AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cristovão Bueno Cintra Júnior em face da r. decisão (ID 18069590) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de Van Gogh Investimentos e Banco Daycoval S/A, postergou a análise da tutela de urgência requerida. Alega, em resumo, que firmou contrato com a primeira Agravada para a redução das parcelas pagas em função da dívida contraída junto à Poupex, com saldo devedor aproximado de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), o que seria realizado mediante a portabilidade do débito para o Banco Daycoval, segundo Agravado. Aduz que, pela proposta, as parcelas seriam reduzidas de R$ 756,93 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) para R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais). Informa que foi surpreendido com o depósito na conta dele de R$ 110.602,11 (cento e dez mil, seiscentos e dois reais e onze centavos) e com a inclusão de um empréstimo consignado em folha de pagamento de 72 prestações de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que comprometeu totalmente a sua margem consignável. Esclarece que tentou revolver o problema perante a primeira Agravada, mas, sem obter sucesso, entrou em contato com o segundo Agravado e constatou a existência de contrato com diversas incongruências e no qual não constava a assinatura dele. Defende, diante desse cenário, que não justifica a decisão agravada ter postergado a análise do pedido de tutela de urgência, máxime porque foi reconhecido que as provas juntadas aos autos demonstram a fraude na contratação do empréstimo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos na folha de pagamento dele. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacou o d. Juízo de origem, as alegações do Autor se mostram verossímeis e devidamente amparadas pelas conversas realizadas por meio eletrônico com os representantes dos Agravados (IDs 18069591 a 18069597 e IDs 18069604 a 18069905), além de demonstrar a existência de fatos que acarretam evidente prejuízo ao Agravante. Em que pese considerar salutar o aperfeiçoamento do contraditório, antes que qualquer medida seja adotada em desfavor das partes, esse diferimento não pode ocorre nos casos em que estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Embora tenha havido depósito de R$ 110.602,11 (cento e dez mil, seiscentos e dois reais e onze centavos) na conta bancária do Agravante, relativo ao empréstimo que ele afirma não ter contraído, a decisão recorrida não considerou que, para resolver o problema, a referida quantia foi transferida à primeira Agravada. Tal situação foi informada na petição inicial (ID 18069608, fl. 3) e comprovada nos autos (ID 18069598). Essa circunstância evidencia a boa-fé do Agravante, revela a sua intenção de resolver o problema e demonstra o periculum in mora pois, além de não dispor da quantia citada, os descontos estão incidindo no contracheque do Autor. Ressalte-se que, efetivada a devolução dos valores para a primeira Agravada, que é correspondente do segundo Agravado, não há qualquer risco de irreversibilidade do provimento antecipado. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja oficiado ao órgão pagador do Agravante – Pagadoria de Pessoal da Marinha do Brasil – PAPEM, situada na Rua da Ponte S/N, Edifício 23 do AMRJ, I – Ilha das Cobras, Praça Mauá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091.000 – para suspender os descontos mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizados na folha de pagamento do Autor, decorrentes do contrato de empréstimo consignado no 20-7066488/20 junto ao Banco Daycoval S/A. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator